Tribunal: TJMT
Processo: 1038905-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038905-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (APELANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PLANO COLETIVO COM CARACTERÍSTICAS DE INDIVIDUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de plano de saúde e indenização por danos morais, formulado em face de operadora de saúde que rescindiu o contrato por inadimplência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório por decisão surpresa, com base em tese não arguida pelas partes; (ii) saber se o plano de saúde, embora formalmente coletivo, apresenta características de individual, exigindo notificação prévia para rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em decisão surpresa ao aplicar fundamento jurídico não debatido pelas partes, violando o art. 10 do CPC.

4. Comprovado que o plano ostenta características de individual, é indispensável a notificação formal e prévia para rescisão por inadimplência, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

5. A ausência de prova da efetiva ciência do consumidor acerca da rescisão torna o cancelamento inválido.

6. O envio posterior de boletos e o pagamento de parcelas após a rescisão reforçam a ausência de comunicação clara e a manutenção do vínculo.

7. O rompimento contratual indevido, afetando dependente menor, configura dano moral presumido, justificando a indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão judicial que adota fundamento não arguido pelas partes configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. 2. Planos de saúde formalmente coletivos, mas com características de individualidade, estão sujeitos às regras de notificação prévia previstas no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 3. A rescisão indevida de plano de saúde configura dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS em face de sentença proferida pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no autos n.o 1038905-48.2023.8.11.0041 - Ação Indenizatória por Danos Morais – proposta em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO – julgou improcedente referia ação, condenou a parte autora a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente defende a necessidade se deferir o efeito suspensivo ativo, ante a urgência do caso e da necessidade de continuidade do tratamento médico do menor dependente da Apelante.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese,

a ocorrência de decisão surpresa, com violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, haja vista que a tese de plano coletivo e a dispensa de notificação prévia não teriam sido sequer ventiladas pela parte adversa; ainda que o contrato em debate ostenta características de plano de saúde individual, disfarçado de coletivo, porquanto toda a gestão contratual, emissão de boletos, atendimento e relação jurídica sempre foram diretamente com a apelada Unimed Cuiabá, sem qualquer intermediação efetiva da suposta entidade coletiva (CAA/MT);

Sustenta também, que a rescisão contratual ocorreu de forma abusiva, sem notificação regular e pessoal, em total afronta à legislação aplicável, especialmente o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, além do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que a própria conduta contraditória da apelada demonstra a irregularidade do cancelamento, posto que, mesmo após a data da rescisão, foram enviados boletos de cobrança, sendo que, inclusive, houve pagamento de parcelas subsequentes, circunstância que corrobora a intenção da apelante em manter vigente o contrato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a imediata reativação do plano de saúde, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.o269397887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Dayane Ribeiro de Oliveira Farias contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória com pedido de reativação de plano de saúde, proposta em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

A autora/apelante sustenta, em síntese, que a rescisão contratual por inadimplência ocorreu sem a prévia notificação legalmente exigida, sendo o contrato, embora formalmente coletivo, regido de fato pelas regras dos planos individuais. Argumenta ainda que a sentença violou o contraditório ao decidir com base em fundamento não debatido pelas partes (dispensa de notificação em contratos coletivos).

Pois bem, o juízo de origem fundamentou sua decisão na desnecessidade de notificação prévia para rescisão contratual com base na suposta natureza coletiva do plano de saúde – tese não arguida pela parte ré em sua contestação. Trata-se, portanto, de decisão fundada em elemento novo, sem que fosse oportunizada a manifestação da parte autora, o que configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. Tal circunstância importa, por si só, em violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

Ainda que superado esse vício e ingressando-se na análise do mérito, assiste razão à parte apelante.

A controvérsia cinge-se à validade da rescisão contratual promovida pela operadora de saúde, com base em inadimplência da beneficiária, sem notificação prévia comprovada. A Apelante sustenta que o contrato, embora formalmente classificado como coletivo, apresenta as características de um plano individual, pois todo o relacionamento contratual – incluindo emissão de boletos, gestão do plano, comunicações e pagamentos – ocorria diretamente entre ela e a Unimed, sem intermediação efetiva da suposta entidade coletiva, a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso – CAA/MT.

A alegação encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Como bem pontuado no julgamento do REsp 1.880.442/SP e em diversos precedentes correlatos, o STJ tem entendido que contratos de plano de saúde ditos coletivos, mas que ostentam características de contratação direta, ausência de vínculo associativo real e gestão individualizada, devem ser qualificados como planos individuais, para fins de aplicação da proteção regulatória conferida ao consumidor, notadamente quanto à exigência de notificação formal e prévia como condição de validade da rescisão por inadimplência.

Na hipótese dos autos, a prova coligida revela que a Unimed Cuiabá procedia diretamente à cobrança das mensalidades junto à beneficiária, inclusive emitindo boletos em seu nome, sem intermediação da CAA/MT. Além disso, não há prova de vínculo associativo genuíno entre a apelante e a referida instituição. Assim, reputa-se configurado o denominado plano coletivo por adesão com aparência de individual, com incidência plena do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.o 9.656/98, especialmente em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II.

Referido dispositivo impõe que a rescisão contratual por inadimplência somente poderá ocorrer após 60 dias de atraso, consecutivos ou não, no período de doze meses, e desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No tocante à notificação, a apelada trouxe aos autos cópia de Aviso de Recebimento (AR) com data de 30/08/2023, emitido por empresa privada, indicando a expedição de “carta de cobrança”. No entanto, a documentação é insuficiente para comprovar a efetiva ciência da beneficiária quanto ao risco de rescisão contratual. O AR não contém identificação legível do recebedor e não há qualquer elemento que comprove que o conteúdo da correspondência foi, de fato, entregue à apelante. A autora, por sua vez, demonstrou que a entrega não foi registrada no sistema interno do condomínio onde reside, tampouco nos canais oficiais de recebimento de correspondências. O ônus da prova, que cabia à ré em razão da inversão promovida em decisão interlocutória, não foi, pois, satisfeito.

A jurisprudência é firme em exigir ciência inequívoca do consumidor em casos de rescisão contratual por inadimplemento em planos de saúde. Diante da falha na notificação, a rescisão mostra-se ilegal, tornando-se imperativa sua invalidação.

Ainda, o comportamento da operadora, que continuou a emitir boletos mesmo após o cancelamento e recebeu pagamento de parcelas, corrobora a tese de que o vínculo contratual permanecia ativo aos olhos da beneficiária, reforçando a ausência de ciência inequívoca quanto à rescisão.

Tal rompimento contratual, sobretudo quando envolve dependente menor com necessidade de acompanhamento médico contínuo, gera, por si só, abalo moral indenizável. A jurisprudência pacífica reconhece que a interrupção indevida da assistência à saúde configura dano moral in re ipsa, não exigindo a demonstração do prejuízo concreto.

A quantia pleiteada – R$ 10.000,00 – revela-se adequada ao caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, consequentemente julgar
procedente o pedido inicial
, para: i) Determinar a
reativação imediata do plano de saúde
da apelante e seus dependentes, nos mesmos moldes anteriormente contratados; ii) Condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com atualização monetária a partir da data deste acórdão e juros legais a contar da citação; iii) Condenar a parte apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
15% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025